Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-90.2021.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-90.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.616.642/0001-33 (EMBARGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. TEMA 1255 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta por ente municipal, manteve a sentença que reconheceu a natureza uniprofissional de sociedade de advocacia, afastou a incidência de ISSQN sobre o faturamento com base no regime fixo previsto no Decreto-Lei n. 406/1968 e declarou a inexigibilidade do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do impacto da opção pelo Simples Nacional sobre a possibilidade de aplicação do regime fixo de ISSQN; (
ii
) verificar se o acórdão deveria ter determinado a
suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada, embora tenha reconhecido a natureza uniprofissional da sociedade de advocacia, não analisou expressamente o argumento de que a adesão ao Simples Nacional afastaria a aplicação do regime fixo de ISSQN previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

4.
O vício de omissão é sanado com o esclarecimento de que não se comprovou a adesão da sociedade ao Simples Nacional, conforme certidão emitida pela Receita Federal, de modo que a tese jurídica relativa à incompatibilidade entre regimes não se aplica ao caso concreto.

5.
A ausência de opção pelo Simples Nacional impede a caracterização de regime híbrido de tributação e valida a adoção do regime fixo, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

6.
Quanto ao pedido de suspensão com fundamento no Tema 1255 do STF, inexiste determinação de sobrestamento nacional, sendo legítimo o prosseguimento do julgamento, especialmente diante da aplicação do entendimento vinculante do STJ firmado no Tema 1.076.

7.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da execução está em consonância com os critérios legais, não se justificando, no caso concreto, a aplicação da equidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração
acolhidos sem efeitos modificativos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC n. 123/2006,
arts
. 13, VIII, e 18, §§ 3º e 5º-C; Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.135.744/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07.12.2020; TJMT,
EDcl
na Remessa Necessária em MS n
.
0008005-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 05.06.2024; TJMT, AI n. 0003384-09.2018.8.11.0082,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a condição de sociedade uniprofissional de advocacia, afastando a incidência do ISSQN sobre o faturamento e declarando a inexigibilidade do crédito tributário executivo, com extinção da execução fiscal e condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Registro que
, inicialmente, os
embargos de declaração opostos

foram rejeitados por esta Câmara, o que levou à interposição de recurso especial.

O processamento desse recurso foi inicialmente inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal, decisão contra a qual o embargante interpôs agravo em recurso especial. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça e apresentado agravo interno, o Ministro Relator reconsiderou o entendimento anterior e reconheceu que houve omissão no acórdão embargado, concluindo pela existência de negativa de prestação jurisdicional. Em razão disso, deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que os embargos de declaração fossem novamente apreciados, com exame específico das questões apontadas.

Em suas razões recursais, o embargante alega

a existência de duas omissões relevantes no acórdão embargado: a primeira, quanto ao enquadramento do embargado no regime tributário do Simples Nacional e à consequente impossibilidade de manutenção do regime fixo de ISS previsto no Decreto-Lei 406/1968 para sociedade optante por tal sistema; e a segunda, quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses de valores elevados da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Afirma que o Município, desde a impugnação à exceção de
pré
-executividade e nas razões de apelação, sustentou que o contribuinte encontra-se submetido ao regime do Simples Nacional, com incidência
obrigatória dos artigos 13, VIII, e 18, §§ 3º e 5º-C, da Lei Complementar 123/2006, de modo que o ISSQN deve ser recolhido sobre a receita bruta, e não na forma fixa per capita, razão pela qual não seria juridicamente possível ao acórdão reconhecer, simultaneamente, a condição de sociedade uniprofissional e o direito à tributação fixa, sem enfrentar o regime tributário efetivamente adotado pelo contribuinte.

Defende que a opção voluntária pelo Simples Nacional afasta o regime fixo de ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, vedando a adoção de regime híbrido que permita ao contribuinte mesclar as vantagens do sistema unificado com o tratamento diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por precedentes deste Tribunal de Justiça.

Aduz que o acórdão
se limitou
a reconhecer a natureza uniprofissional da sociedade, sem analisar o impacto jurídico do Simples Nacional sobre a forma de tributação do ISSQN, apesar de essa questão ter sido expressamente suscitada.

Sustenta que o acórdão também é omisso ao não examinar o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em hipóteses de valores elevados da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Ressalta que, no caso concreto, o valor da execução (R$ 71.349,58, em 2021) e a condenação em honorários de 10% teriam impacto relevante sobre as finanças municipais, o que justificaria a suspensão do feito em homenagem aos princípios da segurança jurídica, igualdade e coerência jurisprudencial, diante da repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento das omissões apontadas, para que o colegiado se pronuncie expressamente sobre o enquadramento do embargado no Simples Nacional e a vedação de regime híbrido de tributação, bem como sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF, pleiteando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido a fim de dar provimento à apelação do Município e afastar o regime fixo de ISS, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal.
(Id 272938367).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, requerendo a rejeição dos embargos, afirmando que os pontos levantados pelo embargante não foram oportunamente debatidos e configuram inovação recursal, além de sustentar que o acórdão impugnado já examinou adequadamente todas as matérias, inexistindo qualquer omissão a ser suprida. Acrescenta, ainda, que a tese referente à suposta opção pelo Simples Nacional é absolutamente improcedente, pois a sociedade jamais esteve vinculada a tal regime, conforme demonstra o documento juntado
aos autos, não se justificando, portanto, o argumento do embargante. (Id 275374394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão,
a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria apreciado de forma específica e expressa a tese relacionada ao enquadramento da sociedade de advogados no regime do Simples Nacional e às consequências jurídicas dessa opção no tocante à possibilidade — ou não — de recolhimento do ISSQN pela sistemática fixa prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968. Sustenta que a adesão ao Simples acarretaria, necessariamente, a exclusão do regime fixo, sob pena de configuração de sistema híbrido de tributação, tese que teria sido essencial para o deslinde da controvérsia, mas que não foi enfrentada pelo colegiado no julgamento da apelação.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, embora tenha havido ampla análise quanto à natureza uniprofissional da sociedade, à ausência de caráter empresarial e à inexistência de processo administrativo de desenquadramento, não houve manifestação explícita acerca da repercussão jurídica da eventual opção pelo Simples Nacional, tampouco acerca da alegada incompatibilidade entre esse regime e a tributação por valor fixo.

A decisão concentrou-se nos elementos probatórios relativos à configuração da sociedade uniprofissional, sem enfrentar, de maneira direta
e individualizada, o argumento do ente municipal de que a adesão ao Simples inviabilizaria o regime fixo, configurando óbice autônomo ao reconhecimento da tese acolhida.

Superada essa premissa, passo ao exame da matéria omitida.

Com efeito, a controvérsia posta pelo embargante
consiste em verificar se a eventual opção da sociedade de advogados pelo Simples Nacional impede ou não a utilização do regime fixo de tributação do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

Trata-se de tema que vem sendo amplamente discutido nos tribunais, especialmente após a consolidação da tese de que o Simples Nacional constitui regime unificado, dotado de integralidade e exclusividade quanto aos tributos nele inseridos.

Nesse contexto, observ
o
que o Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que a adesão voluntária ao Simples Nacional afasta a possibilidade de recolhimento do ISS por valor fixo, por ser juridicamente inviável a coexistência de dois regimes distintos de tributação.

O STJ tem reiterado que a opção pelo Simples não permite a fragmentação da tributação municipal, sob pena de se criar indevido sistema híbrido, o que contraria a lógica do regime especial. Esse entendimento tem sido reafirmado em diversos precedentes, nos quais se registra que a inclusão do ISS dentro da sistemática unificada de
arrecadação impede a aplicação concomitante do modelo fixo previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISSQN NA FORMA FIXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual a sociedade de advogados, ora agravante, postulou "seja concedida a ordem, para determinar ao impetrado que realize a cobrança do ISSQN devido pela impetrante em valor fixo, por profissional, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, afastada a base de cálculo pelo preço do serviço", independentemente da sua condição de optante pelo Simples Nacional. Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau denegou o Mandado de Segurança. Interposta Apelação, pela impetrante, o Tribunal de origem manteve a sentença,
entendendo pela impossibilidade de recolhimento do ISSQN, na forma fixa, por sociedade de advogados optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegação de ofensa aos
arts
. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, 1º, I, 13, 18, §§ 5º-B, XIV, 22-A, e 21 da Lei Complementar 123/2006, 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/42 e 108 do CTN, a impetrante sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, e, além disso, a possibilidade de recolhimento do ISSQN na forma fixa, independentemente da opção pelo Simples Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos
arts
. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e pretendida. questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, “o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-lei 406/1968
.
Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no
Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional
”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1135744/RS 2017/0172036-9, Relatora Ministra
Assuete
Magalhães, j. 7.12.2020, T2). (Destaquei).

No Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a matéria também tem sido objeto de julgados recentes, especialmente em ações envolvendo sociedades uniprofissionais de advocacia.

A Corte, em diversas oportunidades, tem reconhecido que a opção pelo Simples Nacional constitui circunstância impeditiva do regime fixo, porquanto o regime especial se sobrepõe às regras do Decreto-Lei n. 406/1968, inviabilizando a adoção simultânea de modelos distintos. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 13, VIII E 18, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA FORMA FIXA. PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA DENEGAR A SEGURANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, “a opção da [...] sociedade de advogados [...] pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-Lei 406/1968. [...] Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional”.
(
AgInt
no REsp 1.773.537/SP).

Não se verifica a existência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada que cobrou oISSQN aplicando a sistemática dos artigos 13, VIII e 18, §3º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

Direito Líquido e certo não violado. Sentença retificada para denegar a ordem mandamental.
(TJMT 0008005-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 5.6.2024). (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. ISS FIXO. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3
.A adesão ao Simples Nacional implica a submissão integral do contribuinte ao regime unificado de arrecadação de tributos, incluindo o ISS, conforme os
arts
. 13, VIII, e 18, § 3º, da LC n. 123/2006.

4.A aplicação do regime de tributação fixa do ISS, previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, é juridicamente incompatível com o Simples Nacional, por configurar regime híbrido, vedado pelos tribunais superiores.

5.A tese firmada no Tema 918 da Repercussão Geral do STF, que veda norma municipal impeditiva da tributação fixa, não se aplica ao caso, pois inexiste norma municipal impeditiva; o impedimento decorre da escolha da própria contribuinte pelo Simples Nacional.

6.Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a impossibilidade de coexistência dos regimes de tributação (Simples Nacional e ISS fixo), reforçando a necessidade de observância exclusiva do regime optado.
(TJMT 1001086-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025). (Destaquei).

Contudo, no caso dos autos, embora o acórdão recorrido tenha sido omisso quanto a esta análise, verifico que a premissa fática que sustenta toda a argumentação do embargante — qual seja, a suposta opção da sociedade de advogados pelo Simples Nacional — não se confirma.

Isso porque a embargada demonstrou documentalmente, inclusive nas contrarrazões apresentadas nos próprios embargos de
declaração, que
jamais esteve enquadrada no Simples Nacional
, conforme se extrai da certidão emitida pela Receita Federal, juntada sob Id. 275374396, na qual consta sua condição de não optante durante todo o período consultado. Tal documento é suficiente para afastar, de modo definitivo, a premissa fática invocada pelo
embargante
, revelando que o regime unificado simplesmente não se aplica à situação concreta examinada.

Desse modo, os precedentes acima colacionados — tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso — embora pertinentes à tese jurídica abstrata, não guardam identidade com a situação fática destes autos, uma vez que todos eles pressupõem, como ponto de partida, que a sociedade interessada efetivamente tenha aderido ao Simples Nacional, circunstância que, repit
o
, inexiste no presente caso.

Ausente a adesão ao regime unificado, não há falar em incompatibilidade entre sistemas, tampouco em vedação à tributação fixa por suposto regime híbrido, permanecendo hígidos os fundamentos que reconhecem o direito da sociedade ao ISS fixo previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968.

A cobrança efetuada pelo Município, portanto, continua juridicamente inadequada, pois adotou base de cálculo sobre o faturamento sem que houvesse opção pelo Simples Nacional e sem que tivesse sido instaurado processo administrativo de desenquadramento da condição de sociedade uniprofissional — requisito reiteradamente exigido pela jurisprudência para afastar o regime fixo. A constatação de que a
embargada jamais integrou o Simples apenas reforça a
correta
conclusão anteriormente adotada pelo colegiado.

Desse modo, o acolhimento destes embargos de declaração é
medida
que se impõe
,
exclusivamente para suprir a omissão identificada, com o esclarecimento de que, embora relevante em tese, a discussão sobre a incompatibilidade entre o Simples Nacional e o regime fixo não repercute no resultado do julgamento, diante da comprovação de que a sociedade de advogados não era
,
nem nunca foi
,
optante pelo regime unificado.

Assim, a complementação ora realizada não altera o desfecho do acórdão embargado, que permanece íntegro em seu dispositivo.

Quanto à alegação de omissão referente ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, também não assiste razão ao embargante. Argumenta o Município que o acórdão deveria ter determinado o sobrestamento do processo até o desfecho do referido tema, pois a discussão envolveria a fixação de honorários advocatícios em causas de elevado valor.

Ocorre que a afetação de recurso como representativo de controvérsia, por si só, não acarreta paralisação obrigatória dos processos em trâmite. A suspensão nacional somente se impõe quando expressamente declarada pelo STF, o que não se verifica no Tema 1.255. Não há qualquer determinação de extensão automática a todos os feitos, e, ausente ordem vinculante da Suprema Corte, o colegiado não estava impedido de prosseguir no julgamento.
Neste sentido:

(...)
Inexiste determinação de suspensão nacional dos feitos em razão do Tema 1255/STF, devendo prevalecer o entendimento vinculante do STJ.
(...). (TJMT 0003384-09.2018.8.11.0082,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2025).

(...) O sobrestamento processual com base no Tema 1255 do STF deve ser indeferido, pois a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema e o valor da causa (R$ 48.187,37) não é exorbitante a ponto de justificar a aplicação excepcional do art. 85, § 8º, do CPC. (...). (TJMT 1000165-34.2024.8.11.0090, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.11.2025).

Nessa perspectiva,
mantém-se
plenamente aplicável a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que possui força normativa junto aos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil
,
no sentido de que, havendo proveito econômico expressivo, não se admite o arbitramento de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, o valor envolvido é definido e de monta significativa
,
situação que atrai, com naturalidade, a aplicação dos percentuais legais, e não o uso da equidade.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa ao pedido de suspensão, não havia fundamento jurídico que justificasse o acolhimento de tal pleito, razão pela qual o esclarecimento ora prestado não conduz à alteração do resultado.

Em resumo, a ausência de determinação de suspensão por parte do STF, somada à obrigatoriedade de observância do entendimento firmado pelo STJ, revela que o prosseguimento do julgamento era plenamente legítimo. Assim, o suposto vício apontado pelo embargante não se caracteriza, e a complementação ora realizada possui caráter exclusivamente explicativo, sem qualquer efeito modificativo no acórdão embargado.

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados e as questões suscitadas, verifico que as omissões apontadas dizem respeito a pontos específicos que, embora não tenham sido enfrentados expressamente no acórdão embargado, não possuem potencial para modificar o resultado já proclamado.

Os esclarecimentos ora prestados demonstram, de forma suficiente, que a tese relativa ao Simples Nacional não se aplica ao caso concreto, ante a comprovação de que a embargada jamais integrou tal regime, e que a suspensão pretendida com fundamento no Tema 1.255 do STF não encontra respaldo normativo capaz de obstar o prosseguimento do julgamento.

Assim, a integração realizada se limita ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permanecendo íntegros e inalterados os fundamentos determinantes e o dispositivo do acórdão anteriormente proferido.

Com essas considerações
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, tão somente para suprir as omissões apontadas, prestando os esclarecimentos constantes na fundamentação
, mantendo inalterado o
resultado do
acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025